Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-06.2020.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005410-06.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (APELANTE), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (APELADO), DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 135.529.418-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. VALOR DA CAUSA. NULIDADE ABSOLUTA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA e ILDA ONESCO COSTA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de Arrematação ajuizada em face de SIPCAM NICHINO BRASIL S.A., (i) acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 6.610.000,00; (ii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; e (iii) extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da preclusão consumativa e da coisa julgada formada em decisões anteriores proferidas na execução e em agravo de instrumento. Os Apelantes alegam nulidade absoluta da arrematação, por suposta afronta à Lei nº 5.709/71, e defendem a inaplicabilidade da preclusão à matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução do valor da causa para R$ 100.000,00, em razão da ausência de conteúdo econômico imediato; e (ii) estabelecer se a alegação de nulidade da arrematação judicial, com base na Lei nº 5.709/71, pode ser conhecida em nova ação autônoma, afastando-se os efeitos da preclusão e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda, sendo legítima a fixação em R$ 6.610.000,00, valor do imóvel cuja arrematação se busca desconstituir, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

A alegação de nulidade por afronta à Lei nº 5.709/71 foi apreciada e rejeitada nos autos da execução e no Agravo de Instrumento nº 1002949-07.2017.8.11.0000, sendo vedada a rediscussão em nova ação, à luz da preclusão consumativa e da coisa julgada (CPC, art. 508; CF, art. 5º, XXXVI).

A possibilidade de ação autônoma prevista no art. 903, §4º, do CPC não tem o condão de afastar a coisa julgada já formada sobre a validade da arrematação, tampouco autoriza sua reabertura sem fatos novos ou alteração substancial do panorama jurídico.

A invocação de nulidade absoluta não exime a parte dos limites impostos pela coisa julgada material, que impede a rediscussão de fundamentos já analisados, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da causa em ação que visa à invalidação de arrematação judicial deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição.

A alegação de nulidade absoluta do ato jurídico, mesmo fundada em suposta afronta à Lei nº 5.709/71, não afasta os efeitos da preclusão consumativa nem da coisa julgada, quando a matéria já foi definitivamente apreciada em processo anterior.

A previsão de ação autônoma no art. 903, §4º, do CPC não autoriza, por si só, a rediscussão de questão coberta por coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
e
ILDA ONESCO COSTA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de Arrematação e de todos os atos dele decorrentes (Proc. nº 1005410-06.2020.8.11.0045), ajuizada em face de SIPCAM NICHINO BRASIL S.A., em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A sentença: (i) acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 6.610.000,00 por refletir o proveito econômico perseguido; (ii) rejeitou a preliminar de inépcia; e (iii) extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a preclusão consumativa/coisa julgada, à vista de decisões anteriores proferidas no processo executivo e no Agravo de Instrumento n. 1002949-07.2017.8.11.0000.

Os Apelantes requerem o restabelecimento do valor da causa em R$ 100.000,00 por inexistir “conteúdo econômico imediato”.

Defendem que a incidência da Lei 5.709/1971 revela nulidade absoluta, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

Alegam que art. 903, §4º, do CPC para sustentar a possibilidade de ação autônoma visando à invalidação da arrematação e a apreciação do mérito pelo Tribunal (art. 1.013, §3º, I, do CPC).

Ao final, requerem o provimento recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, com a manutenção do valor da causa no montante do bem arrematado e o reconhecimento de decadência/prescrição e, sobretudo, de preclusão consumativa/coisa julgada quanto às matérias já enfrentadas na execução e no agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Apelantes buscam a reforma da sentença, sob a alegação de que a empresa Apelada arrematou imóvel rural (matrícula 2.918), sem a autorização exigida pela Lei 5.709/1971, sustentando nulidade absoluta do ato e de todos os registros subsequentes.

Afirmam, ainda, que a posterior alteração da destinação do bem (de rural para urbano) serviria apenas para contornar as restrições legais.

O recurso não merece o provimento almejado.

Inicialmente, insta salientar que o pleito de redução do valor da causa (art. 292, II, CPC), para R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se sustenta.

Isso porque, a sentença corretamente adequou o valor da causa para equivaler ao valor do imóvel arrematado (R$ 6.610.000,00), pois o proveito econômico almejado pelos autores decorre da desconstituição da arrematação e da eventual reversão do bem, parâmetro objetivo expressamente acolhido na fundamentação.

O valor da causa nas ações em que se discute a validade de negócio jurídico, deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal a expressão que o autor da demanda pretende obter com o pedido.

Nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI, versando o litígio sobre a existência, validade, cumprimento, modificação ou extinção de negócio jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante econômico de todo o negócio jurídico (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo . - 3a ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 249).

Assim, “O valor da causa nas ações em que se discute a existência, validade, cumprimento, modificação ou extinção de negócio jurídico deve corresponder a todo o seu montante econômico”.

(STJ - REsp: 1823954 SP 2019/0009716-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023).

Portanto, mantém-se o valor da causa tal como fixado.

Em relação à preclusão consumativa/coisa julgada, ressalta nas razões recursais que “a aplicação da Lei Federal nº 5.709/71 é matéria de ordem pública, que gera nulidade absoluta, e, portanto, não está sujeita aos efeitos da preclusão consumativa”.

A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito com base no art. 485, V, do CPC, por entender já decididas, no bojo da execução e do Agravo de Instrumento n. 1002949-07.2017.8.11.0000, Rel. Sebastiao De Morais Filho, julgado em 11/10/2017, as questões que ora se pretende reabrir.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DEBATIDA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É defeso à parte discutir, no curso do mesmo processo, pretensões alcançadas pela preclusão.
2. “Não há como se anular a arrematação, em face de um erro somente noticiado quando a arrematação já se tornara ‘perfeita, acabada e irretratável’.” (REsp 796.352/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2015) 3. Não alegada no instante oportuno (art. 694, §1º c/c art. 746, ambos do CPC/73 ou art. 522 do CPC/73), a alegação de irregularidade da arrematação deve ser tratada em ação própria (art. 966, §4º, do CPC/15).

No referido agravo, a Segunda Câmara deste Tribunal assentou, com apoio em precedente do STJ (REsp 796.352/SC, , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2015), que a arrematação, uma vez perfeita, acabada e irretratável, não pode ser desconstituída por alegação tardia, sujeitando-se a via própria e aos efeitos da preclusão, não se tratando, no caso concreto, de matéria de ordem pública.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a impossibilidade da rediscussão da matéria, sob os seguintes fundamentos, que adoto como razões de decidir:

“(...).

A preclusão consumativa, um dos corolários do princípio da coisa julgada, impede que a parte volte a discutir, em nova ação, questões já decididas de maneira definitiva.

Nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, é vedado às partes renovar, em nova demanda, matérias que já foram objeto de decisão judicial. Tal proibição se aplica mesmo quando a parte invoca questões de ordem pública, como a nulidade do ato jurídico, salvo se demonstrada a existência de fatos novos que alterem substancialmente o panorama jurídico previamente analisado, o que não é o caso deste processo.

No caso em tela, verifica-se que os autores buscam, por meio desta ação declaratória, rediscutir a validade da arrematação judicial do imóvel rural sob o fundamento de violação à Lei n. 5.709/71, que regula a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros e pessoas jurídicas brasileiras equiparadas. No entanto, ressalte-se, tais questões já foram objeto de análise nos autos do processo de execução e no agravo interposto, conforme demonstrado pelos documentos anexados pela ré (Id n. 66622205 a 66622214). Em ambos os casos, o Poder Judiciário entendeu pela legalidade da arrematação, sendo estas decisões definitivas e inatacáveis por não terem sido objeto de ação rescisória.

O princípio da imutabilidade da coisa julgada, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, é essencial à segurança jurídica, conferindo estabilidade às relações processuais e proteção contra revisões infindáveis.

No presente caso, as decisões proferidas no processo de execução já transitaram em julgado, razão pela qual não podem ser rediscutidas. A manutenção dessas decisões, ainda que em casos de alegação de nulidade, é essencial para evitar a perpetuação de conflitos e garantir a previsibilidade nas relações jurídicas.

A invocação de nulidades no presente caso, sem a demonstração de fatos novos ou mudança substancial no cenário jurídico, constitui tentativa de burlar a coisa julgada e subverter a ordem processual. O artigo 15 da Lei nº 5.709/71, bem como os artigos 166 e 168 do Código Civil, que tratam da nulidade dos atos jurídicos, devem ser interpretados em harmonia com as normas processuais que disciplinam a preclusão e a coisa julgada, de modo a preservar a integridade do sistema jurídico como um todo.

(...)”. (Sic – ID 285051423)

As contrarrazões, ainda, destacam a estabilização das decisões transitadas em julgado e a vedação de sua reabertura sem fatos novos, em prestígio à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).

Logo, subsiste o óbice processual reconhecido na origem.

Os apelantes invocam ainda, o §4º do art. 903 do CPC (ação autônoma para pleitear a invalidação após a expedição da carta) como fundamento para afastar a preclusão.

O dispositivo, de fato, admite a via autônoma, todavia, não suprime o regime da preclusão e da coisa julgada, nem reabre, por si, decisões estabilizadas.

Ou seja, não possui força para afastar coisa julgada material formada em decisões pretéritas.

Conforme jurisprudência, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas, deduzidas e repelidas, todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

(STJ - AgInt no REsp: 1623632 RS 2016/0231392-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025